Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700422-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIZIOMAR JOSE DE SOUZA em face de decisão proferida nos autos do processo 0713173-35.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que entendeu que procuração não é instrumento hábil a pactuar honorários, sendo necessário contrato para este exclusivo fim. Os advogados que assinam o agravo, cujo interesse aqui buscado é deles, narra que a procuração também é instrumento jurídico hábil a pactuar honorários contratuais e que se faz necessário o provimento do presente agravo para que seja determinado que o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, relativo aos honorários contratuais, sejam mantidos em conta judicial, até que haja decisão de mérito. O Distrito Federal ainda não cumpriu a sentença, isto é, ainda não efetuou nenhum pagamento. Requer a parte agravante a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar que o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, relativo aos honorários contratuais, sejam depositados e mantidos em conta judicial, até que haja decisão de mérito, haja vista o perecimento do direito. No mérito, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada e seja deferido o destaque dos honorários contratuais. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A decisão recorrida afirma que: “Procuração não é instrumento jurídico hábil à delimitação de honorários advocatícios”. Dito isto, justifica que honorários devem ser fixados por meio de contrato e que inexiste nos autos qualquer documento que evidencie a legitimidade ou autorização dos patronos para cobrarem honorários contratuais, ad exitum, dos sindicalizados, em ações individuais por eles propostas. Por fim, a decisão confere prazo para juntada de instrumento contratual que justifique a cobrança. Portanto, para análise do recurso, resta saber se a procuração anexada (ID 59243207 dos autos originários) é instrumento hábil à delimitação de honorários advocatícios. Está escrito na procuração que o outorgante está ciente e de acordo com as condições estabelecidas pelo SINDSAÚDE e do percentual de honorários correspondente a 10% sobre o proveito econômico para os advogados constituídos. Dito isto, passo à análise do que restou decidido pelo TRF da 4a Região, em ocasião semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS CONVENCIONADOS POR PROCURAÇÃO. DEDUÇÃO DA VERBA DEVIDA AO CAUSÍDICO. POSSIBILIDADE. 1. É assegurado aos inscritos na OAB o direito ao pagamento direto dos honorários convencionados, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, desde que o advogado junte aos autos o seu contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório. 2. O art. 24 da Lei 8.906/94 exige tão-somente a forma escrita para o contrato de honorários, razão pela qual não há óbice que o acerto sobre aquela verba seja celebrado na própria procuração desde que haja menção ao percentual e forma de incidência, não havendo, ademais, razão para exigir-se a juntada do instrumento de contrato com disposição expressa acerca da prévia autorização para a dedução de verba devida ao patrono. (TRF-4 - AG: 20705 RS 2005.04.01.020705-1, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 02/08/2005, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/10/2005 PÁGINA: 683)” Assim, pelo que vê, há precedente no sentido de que é possível a fixação de honorários advocatícios por meio de procuração. Apenas para o debate, quanto ao artigo 22, § 4o, da Lei no 8906/94, em que se baseou a decisão recorrida, ele discorre sobre o “advogado que fizer juntar aos autos o contrato de honorários” o que não significa dizer que o acordo sobre a fixação de honorários advocatícios contratuais não pode estar descrito em procuração. A meu ver, a exigência legal é a de que o contrato de honorários advocatícios contratuais deve ser escrito, sem exigir mais detalhes. De fato, o contrato de honorários é negócio jurídico formal e solene, no entanto não se pode exigir documento específico para tal quando se tem procuração informando de forma clara e evidente os ditames da negociação, indicando ainda o percentual acordado entre as partes. Por fim, adotando o sistema da celeridade que confere a este Juizado, a princípio, não cabe ao juízo de origem exigir instrumento contratual que justifique a cobrança de honorários, quando já detalhado em procuração, contudo a decisão final a respeito do que se busca no agravo deve ficar reservada para o mérito. Por medida de cautela, até porque o entendimento do colegiado pode ser outro, apenas os efeitos do ato impugnado devem ser suspensos neste momento. Em face do exposto, defiro medida de natureza cautelar para suspender os efeitos do ato impugnado que indeferiu o destaque dos honorários, até nova decisão. Comunique-se a presente decisão à origem para cumprimento. Intime-se o Distrito Federal para ciência, já que ainda não efetuou o pagamento do cumprimento de sentença. A serventia dever intimar pessoalmente a parte autora, pelos meios utilizados nos juizados, inclusive por WhatsApp, para que ela se manifeste, em 5 dias, sobre o destaque dos honorários, devendo os autos retornar imediatamente conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2021 19:29:00. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator